Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. APELO PROVIDO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito, porém alcançada a condenação da parte ré em grau recursal, é necessário a observância do princípio da sucumbência, o qual dispõe que o sucumbente na demanda deverá responder pelas despesas do processo, inclusive os honorários advocatícios.
2. No que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que, havendo condenação, deve ser fixada a verba honorária entre 10% a 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração acolhidos.